Tribunal: STJ
Processo: 5362514-78.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224689 - RS (2025/0275600-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: AGNES ARACI SCHNEIDER
RECORRIDO
: MARIO SCHNEIDER
ADVOGADO
: HENRIQUE KERN - RS057669
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SUSPENSÃO. TRANSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem admitiu que o decreto de suspensão
proferido no Tema 1.290/STF pode atingir as ações individuais. No entanto,
fundamentou o cancelamento da suspensão do presente caso pelo fato de se
tratar de cumprimento definitivo de sentença originada em ação de repetição
de indébito individual já transitada em julgado.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 11b8be46-86dd-4c17-b51d-b7d9c6513b8b

RECURSO ESPECIAL No 2224689 - RS (2025/0275600-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: AGNES ARACI SCHNEIDER
RECORRIDO
: MARIO SCHNEIDER
ADVOGADO
: HENRIQUE KERN - RS057669
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. SUSPENSÃO. TRANSITO EM JULGADO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO INATACADO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem admitiu que o decreto de suspensão
proferido no Tema 1.290/STF pode atingir as ações individuais. No entanto,
fundamentou o cancelamento da suspensão do presente caso pelo fato de se
tratar de cumprimento definitivo de sentença originada em ação de repetição
de indébito individual já transitada em julgado.
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impede a admissão da pretensão recursal, nos termos da
Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
assim ementado (fl. 37):

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO INDIVIDUAL
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE
DO TEMA 1.290/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
PRELIMINARES:
Documento eletrônico VDA49688428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 3fd05258-cc11-458c-b140-05d5a428befc

1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
É CABÍVEL O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PARA
PROVER O RECURSO, NA FORMA DO ART. 932,
VIII, DO CPC, SEM QUE TAL REPRESENTE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE,
POR EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL.
MÉRITO:
1.
TEMA
1.290/STF.
O
TEMA
1.290/STF
DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS
PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO E DAS
LIQUIDAÇÕES E CUMPRIMENTOS PROVISÓRIOS
DE SENTENÇA, LASTREADOS NAS DECISÕES
ORIUNDAS
DA
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
No
94.00.08514-1/DF.| CASO CONCRETO EM QUE SE
TRATA DE AÇÃO INDIVIDUAL, JÁ TRANSITADA
EM JULGADO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESSA FORMA, NÃO ESTANDO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO,
PORQUE
JÁ
TRANSITADO EM JULGADO O MÉRITO DA AÇÃO
INDIVIDUAL, NÃO HÁ HIPÓTESE DE SUSPENSÃO
DO PROCESSO.
2. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargos de declaração.
No presente recurso especial, o recorrente alega que o tribunal estadual
contrariou as disposições contidas no art. 1.030 do CPC, ao passo que aponta divergência
jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Sustenta, outrossim, que (fl. 48):

[...] a própria parte autora/recorrida confessa em seu agravo
o objeto de sua ação, qual seja revisar índice de correção
aplicado no mês de março de 1.990, logo não há que se
falar em cancelamento da suspensão.
Logo não havendo que se falar que a ordem não se aplica
ao caso, pois não se discute as demandas exclusivamente
proposta com base na ação civil pública, mas sim todas que
pretendam receber valores decorrentes do reajuste ocorrido
em março de 1990.

Apresentadas as contrarrazões (fls. 56-58), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 59-63).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conforme se infere da leitura do aresto, o Tribunal de origem assentou que
o decreto de suspensão proferido no Tema 1.290/STF pode atingir as ações individuais,
mas apenas aquelas pendentes de julgamento, o que não é o caso desta ação.
Confira-se (fls. 34-35):
Documento eletrônico VDA49688428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 3fd05258-cc11-458c-b140-05d5a428befc

Em 23 de fevereiro de 2024, por ocasião da apreciação do
Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, sob a relatoria do
Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional nos processos que envolvem a
discussão sobre os critérios de reajuste do saldo devedor
das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos
quais prevista a indexação aos índices da caderneta de
poupança:
[...]
Em 11 de março de 2024, sobreveio a determinação de
sobrestamento das demandas pendentes que envolvam a
questão debatida no Tema 1290/STF, inclusive liquidações
e cumprimentos provisórios lastreados nos acórdãos
proferidos pelo STJ, em todos os graus de jurisdição:
"Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo
Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de
todas as demandas pendentes que tratem da questão em
tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e
cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos."
Neste sentido, a ordem de suspensão, embora possa
alcançar os processos individuais, somente os afetarão,
quando pendentes de julgamento, o que não é o caso dos
autos, já que se está diante de cumprimento definitivo de
sentença, amparada em ação individual já transitada em
julgado.
Este o cerne da questão. Nos termos da ordem de
suspensão nacional dos processos com base no Tema 1290
/STF, deverão ser suspensos: (1) todos os processos
pendentes de julgamento que versam sobre a matéria em
questão e (2) as liquidações e cumprimentos provisórios de
sentença lastreados nos acórdão proferidos pelo STJ.
No caso concreto, se está diante de ação individual, com
julgamento definitivo transitado em julgado (evento 3,
PROCJUDIC5, fl. 6). Assim, o processo não está pendente
e está formada a coisa julgada da decisão de mérito. Nesta
toada, não há que se falar em suspensão do processo por
força do Tema 1.290/STF.

Por sua vez, a parte recorrente suscita violação do art. 1.030 do CPC,
alegando que "não consta na ordem de suspensão exceção a ação individual, ao contrário,
a ordem é expressa para suspender todas as ações que tratem do reajuste de saldo
devedor, sendo este o objeto da ação que a parte autora recorrida intentou" (fl. 49).
Logo, o referido artigo de lei e a respectiva tese não são capazes de refutar
o fundamento do aresto recorrido, que pautou-se na desnecessidade de suspensão do
cumprimento definitivo de sentença originada na ação de repetição de indébito individual
já transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA49688428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 3fd05258-cc11-458c-b140-05d5a428befc

O recorrente não discorreu acerca do principal fundamento do acórdão
recorrido, qual seja, a não atingimento da determinação de suspensão proferida pelo
Ministro relator do RE n. 1.445.162/DF, ao presente caso, diante da imutabilidade da
sentença transitada em julgado na presente ação individual.
Constatada a contradição e consequente dissociação entre as razões do
recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, nesse
aspecto, encontra óbice nas Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TERAPIA
MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM ESQUIZENCEFALIA.
[...]
4. Afronta o princípio da dialeticidade o recurso que utiliza
argumentos dissociados do julgado impugnado, o que atrai
a incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.994.444/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023
, DJe de
.)
15/12/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROVAS
SUFICIENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7
/STJ. PAGAMENTO DO TOTAL DA APÓLICE.
PREJUÍZO COMPROVADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7
/STJ. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INDÍCES.
TESES
NÃO
PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL
OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356
/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
CONTRATAÇÃO DO SEGURO. INAPLICABILIDADE
DA
SÚMULA
N.
632/STJ
SOB
PENA
DE
REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
6. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando as razões do recurso estão
dissociadas do que decidido no acórdão questionado.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49688428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 3fd05258-cc11-458c-b140-05d5a428befc

7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial impede o conhecimento do apelo
especial (Súmula n. 282/STF).
[...]
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.083.559/MT, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
27/11/2023
DJe de
.)
29/11/2023

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49688428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/08/2025 18:52:04
Código de Controle do Documento: 3fd05258-cc11-458c-b140-05d5a428befc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.224.689 / RS
Número Registro: 2025/0275600-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53625147820248217000 9400085141
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: AGNES ARACI SCHNEIDER
RECORRIDO
: MARIO SCHNEIDER
ADVOGADO
: HENRIQUE KERN - RS057669
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 9f6b86c4-4961-49dc-a698-9ff7585244f8

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 9f6b86c4-4961-49dc-a698-9ff7585244f8